Tribunal: TJMT
Processo: 1026528-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026528-33.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOEMIO ALVES NEVES LOPES - CPF: 876.704.371-20 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL CONSTANTE DA CAIXA ALTA DA EMENTA – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a existência de erro material no julgado, a correção é medida que se impõe. No caso, estava constando na caixa alta da Ementa que o Recurso de Apelação foi desprovido, quando o correto seria “Apelo Provido”,
motivo pelo qual
os Embargos de Declaração são acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, a Embargante afirma que o Acórdão contém erro material, uma vez que a caixa alta da Ementa está em desacordo com o que foi decidido no Instrumental.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja aclarado o erro material apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Depois de reanalisar o Acórdão, de fato, os Aclaratórios opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
merecem acolhimento para corrigir o apontado erro material.

De proêmio, saliento que a alteração do julgado decorrente de mero erro material dispensa a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, por total ausência de prejuízo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
. PREQUESTIONAMENTO. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 2. A inércia do Apelado, por si só, não afasta a majoração dos honorários recursais. 3. Ficam prequestionados, para fins de acesso às instâncias recursais superiores, os dispositivos legais e constitucionais elencados pela parte cuja incidência restou superada pelas próprias razões de decidir.
(TRF-4 - ED: 50197356220174049999 5019735-62.2017.4.04.9999,
Relator
: ANA PAULA DE BORTOLI, Data de Julgamento: 17/04/2018, QUINTA TURMA).

Na hipótese, ao examinar os autos, verifico que na parte dispositiva do voto embargado consta o seguinte:

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recuso
, reformo a sentença vergastada, julgo improcedente o pedido inicial e, via de consequência, condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

A caixa alta da Ementa, contudo, foi publicada de forma equivocada, pois nela consta que o Recurso de Apelação foi desprovido.

Assim, para eliminar a contradição constante do Acórdão,
onde se lê
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OSCILAÇÕES E CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Passa-se a ler:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OSCILAÇÕES E CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO PROVIDO.

Com essas considerações,
ACOLHO OS

EMBARGOS
para sanar o erro material apontado, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023